Tribunal: STF
Processo: AI 639794
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Petição que não indica o permissivo
   constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF,
   redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe
   recurso extraordinário na hipótese de divergência
   jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.